Tribunal: TJPA
Processo: 0398660-03.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0398660-03.2016.8.14.0301

APELANTE: GLEISON MONTEIRO DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SEGUROS

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INVALIDEZ PERMANENTE. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR COBERTO. REDUÇÃO FUNCIONAL DE 10%. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE DANO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de indenização securitária cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em face de seguradora, sob o fundamento de ausência de comprovação de invalidez permanente decorrente de acidente coberto pelo contrato de seguro, em razão de lesão no joelho direito que gerou redução funcional de 10%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a lesão sofrida pelo segurado caracteriza invalidez permanente decorrente de acidente coberto pelo contrato de seguro; (ii) estabelecer se a negativa de pagamento da indenização securitária gera direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O laudo pericial judicial conclui que a lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito decorre de esforços repetitivos de sobrecarga, e não de acidente externo e involuntário, afastando a caracterização de acidente pessoal coberto pela apólice.

4.

A perícia constata redução funcional de aproximadamente 10% do membro inferior direito, o que não configura invalidez total e permanente nos termos previstos contratualmente.

5.

O contrato de seguro prevê hipóteses específicas para indenização integral por invalidez permanente, as quais não se verificam no caso concreto.

6.

A incapacidade para atividade militar ou reforma não implica automaticamente direito à indenização securitária, devendo ser observadas as coberturas previstas na apólice.

7.

A recusa de pagamento de indenização securitária fundada ausência de fato indenizável não configura dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A indenização securitária por invalidez permanente exige comprovação de acidente coberto pela apólice e enquadramento nas hipóteses contratuais de invalidez.

2.

Redução funcional parcial que não se enquadra como invalidez permanente prevista contratualmente não gera direito à indenização securitária.

3.

A recusa de pagamento de indenização securitária fundada em interpretação contratual não gera dano moral automaticamente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §11, 98, §3º, 6º e 1.026, §2º.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 28/04 a 05/05/2026.

Turma Julgadora: Desa. Anete Marques Penna de Carvalho, Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Des. Vanderley de Oliveira Silva.

Belém/PA, 05 de maio de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por Gleison Monteiro de Oliveira contra a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Belém/PA, que, nos autos da ação de cobrança de indenização securitária cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face de Banco Bradesco Seguros S/A, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, sob o fundamento de ausência de comprovação de invalidez permanente decorrente de acidente coberto pelo contrato de seguro.

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que a sentença merece reforma, pois restou devidamente comprovado que a lesão sofrida decorreu de acidente ocorrido durante a prestação do serviço militar, o que lhe gerou incapacidade para o serviço ativo e, consequentemente, o direito à indenização securitária contratada. Argumenta que foi incorporado ao serviço militar em perfeitas condições de saúde e que a contratação do seguro ocorreu durante a prestação do serviço ativo, mediante descontos mensais diretamente em sua folha de pagamento, tendo adimplido regularmente o contrato ao longo dos anos. Afirma que o sinistro ocorreu durante a vigência do contrato, quando sofreu entorse no joelho direito com rompimento do ligamento cruzado anterior, sendo submetido a cirurgia e permanecendo com sequelas definitivas que o incapacitaram para atividades militares e diversas atividades da vida civil.

Defende que a incapacidade decorrente da lesão acidentária lhe garante o direito ao recebimento da indenização securitária prevista na apólice, sustentando a aplicação das normas do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor, especialmente os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da interpretação mais favorável ao consumidor nos contratos de adesão. Aduz, ainda, que a recusa injustificada da seguradora em efetuar o pagamento da indenização securitária enseja a condenação por danos morais, citando precedentes jurisprudenciais que reconhecem o dever de indenizar em hipóteses semelhantes, bem como requer a inversão dos ônus sucumbenciais e a condenação da seguradora ao pagamento de honorários advocatícios, inclusive honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil. Reitera, por fim, o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita e a prioridade na tramitação do feito em razão de sua condição de saúde.

O apelado apresentou contrarrazões ao apelo, refutando os argumentos tecidos pelo recorrente e, pugnando, assim, pelo desprovimento do recurso.

Os autos vieram redistribuídos a minha relatoria, em razão da Emenda Regimental n.º 37/2025.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação cível e, não havendo preliminar ou prejudicial de mérito arguida, passo a analisar o mérito recursal.

Portanto, a controvérsia a matéria devolvida à apreciação deste Tribunal cinge-se à verificação do acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedente a ação de cobrança de indenização securitária cumulada com indenização por danos morais, sob o fundamento de ausência de comprovação de invalidez permanente decorrente de acidente coberto pelo contrato de seguro.

Nesse sentido, após a detida análise dos autos, verifica-se que a sentença recorrida não merece reforma, devendo ser integralmente mantida, cujos fundamentos verificam-se adequados e em consonância com a prova produzida nos autos e com a jurisprudência pátria.

Constata-se que é incontroverso nos autos a existência de contrato de seguro de vida em grupo celebrado entre a seguradora ré e a Fundação Habitacional do Exército, garantindo cobertura para morte acidental e invalidez permanente por acidente. Todavia, a controvérsia reside na verificação se a lesão sofrida pelo autor decorreu de acidente coberto pelo contrato e se gerou invalidez permanente nos termos previstos na apólice.

No caso concreto, foi realizada perícia médica judicial, constante no id. 16179578, págs. 37/43, a qual constatou a existência de lesão de ligamento cruzado anterior no joelho direito, com redução funcional do membro inferior direito em torno de 10%, concluindo, entretanto, que a patologia não decorreu de acidente externo e involuntário, mas de esforços repetitivos de sobrecarga, afastando, portanto, a caracterização de acidente pessoal coberto pelo contrato securitário.

Dessa forma, conforme corretamente consignado na sentença, não restou comprovada a ocorrência de invalidez permanente decorrente de acidente coberto pela apólice, requisito indispensável para o pagamento da indenização securitária pretendida.

Assim, a incapacidade para determinada atividade ou mesmo a reforma militar não implicam automaticamente o direito à indenização securitária, devendo ser observadas as condições e coberturas previstas na apólice.

No caso em análise, o laudo pericial judicial é claro ao afirmar que a redução funcional foi de 10% do membro inferior direito, não se configurando invalidez total e permanente, razão pela qual não se enquadra nas hipóteses de cobertura securitária previstas contratualmente.

Além disso, conforme também consignado na sentença, o contrato previa hipóteses específicas para pagamento de indenização integral, tais como perda total da visão de ambos os olhos, perda total do uso de ambos os membros inferiores, perda total do uso de ambas as mãos, perda total do uso de um membro superior e um membro inferior, perda total do uso de uma das mãos e um dos pés, ou alienação total e incurável, situações que evidentemente não se verificam no caso concreto.

Assim, não comprovados os requisitos contratuais para a indenização securitária, correta a sentença ao julgar improcedente o pedido inicial.

No que se refere ao pedido de indenização por danos morais, igualmente não assiste razão ao apelante. Isso porque, no caso concreto, a seguradora recusou o pagamento da indenização securitária por entender que o evento não se enquadrava nas hipóteses de cobertura contratual, entendimento que, conforme demonstrado pela prova pericial e acolhido na sentença, mostrou-se correto.

Dessa forma, não se está diante de negativa abusiva ou indevida de cobertura securitária, mas sim de recusa legítima fundada na inexistência de cobertura contratual para o evento narrado pelo autor. Em outras palavras, a seguradora apenas deixou de pagar indenização referente a uma pretensão à qual o autor não fazia jus.

Nessas circunstâncias, não há que se falar em dano moral, pois não se pode considerar ilícita a conduta da seguradora que apenas exerce regularmente seu direito de negar pagamento de indenização não prevista contratualmente ou não comprovada nos termos exigidos pela apólice.

Assim, inexistindo ato ilícito, abuso de direito ou conduta arbitrária por parte da seguradora, não há fundamento para condenação ao pagamento de indenização por danos
morais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença proferida pelo juízo de origem, nos termos da fundamentação ao norte tecida.

Em razão do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários sucumbenciais, pelo que os majoro para 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação, estando, contudo, a sua exigibilidade suspensa, em decorrência dos benefícios da justiça gratuita deferidos à parte apelante, nos termos dos arts. 85, §11 e 98, §3º, do CPC.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alega
ções pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 06/05/2026